Tribunal: TJDFT
Processo: 0050022-20.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS BANCÁRIOS. BB GIRO RÁPIDO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. INSUBSISTÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE RECONHECIDA.
1. “Após a finalização do processo de inventário, passam a responder os herdeiros, cada um na porção da herança que lhe coube e limitado ao quantum recebido (art. 1.792 CC).” (TJDFT. Acórdão 1312743, 07028733520208070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Comprovação por meio de sentença nos autos de arrolamento 2011.03.1.009065-7 que homologou a partilha realizada entre os herdeiros em 22.8.2011, bem definida a legitimidade passiva das apelantes.
2. “O interesse de agir se refere à utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido, caracterizado pelo binômio ‘necessidade e adequação’. Dessa forma, sendo a propositura da ação indispensável para a satisfação da pretensão vindicada pela parte autora, encontra-se patente a presença do seu interesse de agir. Preliminar e falta de interesse de agir rejeitada.” (TJDFT. Acórdão 1236661, 00290428720128070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. Necessário e útil a BANCO DO BRASIL S/A (autor-apelado) o ajuizamento da presente ação dado o inadimplemento da dívida lastreada nos contratos celebrados – contrato de abertura de crédito BB Giro Rápido 291.100.058 (ID12997569 – p.6) e contrato de abertura de crédito em conta-corrente para desconto de cheques 04296184707 (ID12997602 – p.8).
3. “Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso” (STJ. AgInt no REsp 1823654/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).
4. Se o endereço da parte era conhecido do juízo e se, ainda assim, expedidos mandados de citação incompletos, os quais, não cumpridos, foram a causa da determinação da citação por edital, nulidade da citação por edital que deve ser reconhecida. “3. `A citação por edital é nula se há endereço certo do réu nos autos em que não realizada qualquer diligência visando à citação pessoal" (TJDFT, Acórdão n.786763, 20110310286486APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR RAMOS, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/04/2014, Publicado no DJE: 09/05/2014. Pág.: 118). 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada” (TJDFT. Acórdão 1066476, 20130111915356APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: 1042/1045).
5. Recursos conhecidos; rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, nulidade das provas produzidas; acolhida a preliminar de nulidade da citação por edital suscitada por LUCIMAR PEREIRA AGUIAR, sentença cassada. Prejudicado o exame do mérito do recurso das demais apelantes.